Tribunal: TJBA
Processo: 8039420-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039420-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS DE FARIAS PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAIS MARA SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS POR ILEGITIMIDADE DE PARTE, COM ANUÊNCIA DA AUTORA, E A CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVIAMENTE DEFERIDO À AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, MAS DETERMINAR A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Neves dos Santos contra decisão proferida nos autos da Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais, que, ao extinguir o feito em relação ao litisconsorte passivo Ricardo José Paradella Mercês Santos por ilegitimidade de parte, a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, sem ressalva quanto à suspensão da exigibilidade, apesar da concessão anterior da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se se é válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem suspensão de exigibilidade, à parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos casos em que há exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade reconhecida e aceita pela autora.

III. Razões de decidir

A exclusão de réu da lide, ainda que por anuência da autora, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A parte autora, ora Agravante, foi compelida a provocar atuação defensiva do réu excluído, o que justifica a fixação da verba honorária.

Reconhecida a gratuidade de justiça anteriormente, impõe-se a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, para suspender a exigibilidade da condenação imposta, preservando o direito de acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana.

Ausência de impugnação por parte dos Agravados à pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade de parte, mesmo com anuência da parte autora, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Reconhecida a gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba honorária deve ser suspensa, conforme o artigo 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n
º
.8039420-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
ANA CRISTINA NEVES DOS SANTOS
e parte Agravada
RICARDO JOSÉ PARADELLA MERCÊS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB